Tribunal: TJMT
Processo: 0001864-82.2007.8.11.0087
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001864-82.2007.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Ambiental]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ESPÓLIO DE EUCLIDES DOBRI registrado(a) civilmente como EUCLIDES DOBRI - CPF: 189.534.849-87 (APELADO), ROSANGELA PENDLOSKI - CPF: 475.599.189-72 (ADVOGADO), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO), EMERSON DOBRI (APELADO), DIEGO DE OLIVEIRA DOBRI (APELADO), WILIAM DA CUNHA DOBRI (APELADO), ESPÓLIO DE EUCLIDES DOBRI registrado(a) civilmente como EUCLIDES DOBRI - CPF: 189.534.849-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE EUCLIDES DOBRI (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. DECISÃO SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Ministério Público contra sentença que extinguiu ação civil pública por dano ambiental, sem resolução do mérito, por suposto abandono da causa.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve efetivo abandono da causa pelo autor; (ii) se a extinção do processo observou o procedimento legal, notadamente a intimação pessoal prévia; e (iii) se a decisão configura-se como "decisão surpresa", vedada pelo CPC/2015.

III. Razões de decidir

1.
A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC/2015, exige a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme determina o § 1o do mesmo artigo.

4. Não houve intimação pessoal do Ministério Público antes da prolação da sentença extintiva, o que viola o disposto no art. 485, § 1o, do CPC/2015 e a jurisprudência consolidada sobre o tema.

5. A decisão que extingue o processo por fundamento não debatido pelas partes, sem oportunizar manifestação prévia, configura "decisão surpresa", vedada pelos arts. 9o e 10 do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação provido.

Tese de julgamento:
"1. A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC/2015. 2. É vedada a prolação de decisão que inove o litígio e adote fundamento de fato ou de direito sem anterior oportunização de contraditório prévio às partes, mesmo nas matérias de ordem pública, configurando 'decisão surpresa'."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 9o, 10, 485, III e § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1319780/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, j. 6/9/2018; Súmula 240/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única De Guarantã Do Norte, nos autos da Ação Civil Pública por dano ambiental n.0001864-82.2007.8.11.0087 ajuizada em desfavor do
ESPÓLIO DE EUCLIDES DOBRI
, que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, por inércia da parte Autora.

Aduz a parte apelante, em síntese, que não foi intimado conforme dispositivo legal, para dar andamento no processo, sendo insubsistente a extinção sem resolução de mérito.

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja anulada a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Não houve a apresentação de contrarrazões, em razão da ausência de angularização processual.

A Procuradoria-Geral de Justiça, devidamente intimada não se manifestou.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única De Guarantã Do Norte, nos autos da Ação Civil Pública por dano ambiental n.0001864-82.2007.8.11.0087ajuizada em desfavor de
ESPÓLIO DE EUCLIDES DOBRI
, que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, por inércia da parte Autora.

Colha-se dos autos que se trata se Ação Civil Pública proposta em razão da constatação, por órgão de fiscalização ambiental, de supressão de floresta nativa, objeto de especial preservação, na região amazônica, sem autorização da autoridade ambiental competente.

O Apelante firma seu argumente que o Juízo de Origem não observou as normativas do código de processo civil e não intimou pessoalmente para depois realizar a extinção pelo abandono. Nesse sentido apresenta os atos processuais escalonados:

“[...] Recebido o feito ao ID. 56882784 - Pág. 59/60.

Contestação ao ID. 56883448 – Pág. 39/63.

Impugnação ao ID. 56883441 – Pág. 08/12.

O requerido firmou TAC junto ao MPE, ID. 56883441 – Pág. 31/33, pelo que fora suspenso o feito visando aguardar o cumprimento das obrigações.

Sob ID. 56883441 certificou-se o falecimento do requerido.

O MPE pugnou pela suspensão do feito e intimação dos herdeiros para procederem com a habilitação processual (ID. 56883444 – Pág. 55).

Os autos físicos foram migrados ao Sistema Pje.

O MPE requereu o prosseguimento do feito em seus ulteriores termos.

O juízo determinou a suspensão do processo e expedição de carta precatória visando a intimação pessoal dos herdeiros indicados (ID. 79865137).

Expedida carta de intimação por A.R para EMERSON DOBRI (ID. 95605652), retorno ao ID. 100285300.

Expedida carta de intimação por A.R para DIEGO DE OLIVEIRA DOBRI (ID. 95605690), retorno ao ID. 99982268 e ID. 101741056.

Expedida carta de intimação por A.R para WILLIAN DA CUNHA DOBRI (ID. 102515496), retornou ao ID. 102725877.

Mandado de intimação por oficial de justiça para WILLIAN DA CUNHA DOBRI ID. 103478314, diligência infrutífera ao ID. 107136832.

O juízo determinou a intimação do autor para manifestar (ID. 113348662).

Sobreveio sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito por abandono da causa (ID. 116719330). [...]”

Pois bem.

Compulsando os autos, observa-se que, o Magistrado Singular sentenciou o feito, indeferindo a petição inicial, em razão da suposta inércia do Ministério Público em promover o andamento do feito.

Como se sabe, apesar de o art. 485, III, do CPC/2015 prever a hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito
quando o autor não promover os atos e diligências que lhe competir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias
, é indispensável para que a sentença extintiva seja considerada válida, além do requerimento da parte requerida (Súmula no 240 do Superior Tribunal de Justiça), que se tenha precedido a intimação pessoal da parte para suprir a falta em 5 (cinco) dias, nos termos do § 1o do referido artigo:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias

Da leitura do dispositivo acima mencionado, conclui-se que, estando o feito paralisado por mais de 30 (trinta) dias e competindo ao autor o seu regular andamento se faz necessário que antes que o magistrado proferia decisão extintiva, determine a
intimação pessoal da parte autora
para que promova o regular andamento processual, no prazo de 05 (cinco) dias.

Permanecendo, outrossim, inerte a parte autora após a devidamente intimada, o Magistrado proferirá decisão extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art.
485
, inciso
III
,
§ 1o
, do
Código de Processo Civil
/2015.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POPULAR.
INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR. ART. 267, § 1o, DO CPC/1973
. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. A
jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a extinção do processo por abandono da causa depende de prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta em quarenta e oito horas, não importando se já foram feitas outras intimações anteriores por abandono.

2. Tendo a Corte de origem afirmado que não houve intimação pessoal do agravado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos para rever essa conclusão, o que é inviável na via eleita em razão do óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ – AgInt no REsp 1319780/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 6/9/2018, DJe 14/9/2018). [Destaquei]

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL -
ABANDONO DA CAUSA - ARTIGO 485, INCISO III, DO CPC/2015 - INTIMAÇÃO PESSOAL - INEXISTÊNCIA - EXTINÇÃO DO FEITO - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA ANULADA
- RECURSO PROVIDO. Aplica-se às execuções fiscais, subsidiariamente, o art. 485, III, do CPC, segundo o qual o processo deve ser extinto no caso de abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias.
Em atenção ao disposto no artigo 485, §1o, do CPC, a extinção do feito em virtude de abandono da causa pela parte exequente necessita da intimação pessoal desta para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias. Descumprida tal formalidade, não há falar-se em extinção.
(TJMT – N.U 0001053-74.2009.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 09/01/2020). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL -
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA PELO EXEQUENTE - NECESSÁRIA INTIMAÇÃO PESSOAL NA FORMA DOS ARTIGOS 485, §1o C/C 183 DO CPC - INOBSERVÂNCIA – SENTENÇA ANULADA
- RECURSO PROVIDO.
A extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir, não se mostra admissível quando não obedecido o disposto no § 1o do artigo 485 do CPC, pela ausência de intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito.

(TJMT – N.U 0001363-80.2009.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019). [Destaquei]

In casu
, além de o réu ainda não ter sido citado, verifica-se que a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por abandono da causa, que não foi precedida de prévia intimação da parte autora para a providência estabelecida no art. 485, § 1o, do CPC/2015.

Ademais, é cediço que, a partir da vigência do CPC/2015 é vedada a prolação de decisão que inove o litígio e adote fundamento de fato ou de direito sem anterior oportunização de contraditório prévio, mesmo nas matérias de ordem pública que dispensam provocação das partes.

Com efeito, somente argumentos e fundamentos submetidos à manifestação precedente das partes podem ser aplicados pelo Julgador, devendo este intimar os interessados para que se pronunciem previamente sobre questão não debatida que pode eventualmente ser objeto de deliberação judicial.

Trata-se de proibição da chamada decisão surpresa, também conhecida como decisão de terceira via, contra julgado que versa sobre questão aventada pelo juízo e não ventilada nem pelo autor nem pelo réu.

A propósito, nesse sentido é a lição de José Miguel Medina, citando Alberto Álvaro de Oliveira,
in verbis:

De modo nenhum pode-se admitir sejam as partes, ou uma delas, surpreendidas por decisão que se apoie, em ponto decisivo, numa visão jurídica de que não se tenham apercebido, ou considerada sem maior significado: o Tribunal deve dar conhecimento de qual direção o direito subjetivo corre perigo.
Permitir-se-á apenas o aproveitamento, na sentença, dos fatos sobre os quais as partes tenham tomado posição. Dentro da mesma orientação, a liberdade concedida ao julgador de escolher a norma a aplicar, independentemente de sua invocação pela parte interessada, consubstanciada no brocardo iura novit curia, não dispensa a prévia ouvida das partes sobre os novos rumos a serem imprimidos à solução do litígio, em homenagem ao princípio do contraditório.
[...] Mesmo a matéria que o juiz deve conhecer de ofício impõe-se pronunciada apenas com a prévia manifestação das partes, pena de infringência da garantia. Por sinal,
é bem possível recolha o órgão judicial, dessa audiência, elementos que o convençam da desnecessidade, inadequação ou improcedência da decisão que iria tomar. Ainda aqui o diálogo pode ser proveitoso, porque o Juiz ou o Tribunal, mesmo por hipótese imparcial, muita vez não se percebe ou não dispõe de informações ou elementos capazes de serem fornecidos apenas pelos participantes do contraditório' (O juiz e o princípio do contraditório, RePro 71/31). À semelhança do que faz o CPC/2015 nos arts. 9o e 10, esta concepção vem sendo acolhida por todas as legislações processuais modernas
”
(MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973. 4. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora revista dos Tribunais, 2016). [Destaquei]

Nesse aspecto, por se tratar de resultado não previsto pela parte Autora, e que refoge ao desdobramento natural da controvérsia, considera-se insuscetível de pronunciamento com desatenção à regra da proibição da decisão surpresa, posto não terem as partes obrigação de prevê-lo ou advinha-lo.

Com essas considerações, e sem adentrar no mérito, desconstituo a sentença, para afastar a extinção do feito sem resolução do mérito por abandono da causa.

Sendo assim, o retorno dos autos à origem, para o regular prosseguimento do feito é medida impositiva, com a desconstituição da sentença recorrida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para desconstituir a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento da Ação Civil Pública por Dano Ambiental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024